Tribunal: TJPA
Processo: 0801612-80.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801612-80.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: HUMBERTO PAULO CORDOVIL DE ANDRADE

AGRAVADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801612-80.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:

HUMBERTO PAULO CORDOVIL DE ANDRADE

ADVOGADO:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRÓES
– OAB/PA 25.744

ADVOGADO:

KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA
– OAB/PA 11.493 E OUTROS

AGRAVADA:
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTO NOS AUTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVNTE QUE ISENTO DE DECLARAR IMPOSTO DE RENDA – ART. 99 DO CPC – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/agravante.

2 – O julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, entretanto, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, vide art. 99, §2º do CPC/2015.

3 – O

decisum
que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem averiguar o estado de hipossuficiência da agravante, fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

4 – No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, visto ser o autor/agravante isento de contribuição com o Imposto de Renda, conforme documento oficial expedido pela Receita Federal (ID. 236205).

5 –
Desta feita, diante da prova acostada aos autos, entendo que deve ser concedido o benefício ao agravante, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para reformando a decisão agravada, conceder ao autor/agravante o benefício da gratuidade de justiça
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 19 de maio de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801612-80.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:

HUMBERTO PAULO CORDOVIL DE ANDRADE

ADVOGADO:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRÓES
– OAB/PA 25.744

ADVOGADO:

KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA
– OAB/PA 11.493 E OUTROS

AGRAVADA:
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
HUMBERTO PAULO CORDOVIL DE ANDRADE
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA,

que nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por si em face de
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
,

indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na exordia.

Na decisão agravada,
indeferiu o juízo primevo o pedido de gratuidade de justiça formulado na exordia, por entender que o valor do contrato discutido na demanda no importe de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) caracterizaria manifesta a possibilidade do autor em promover os

pagamentos das custas.

Dessa decisão, interpôs o autor HUMBERTO PAULO CORDOVIL DE ANDRADE
, recurso de agravo de instrumento (ID.
236203
).

Aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento, visto que seria
autônomo, percebendo renda mensal aproximada de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme revelaria sua declaração de imposto de renda.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e sua confirmação em decisão definitiva
para reformar a decisão agravada concedendo o benefício da gratuidade de justiça.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 315075, foi deferida a liminar pleiteada no recurso para suspender a exigência de pagamento das custas de ingresso até o pronunciamento definitivo da turma julgadora.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 2960866).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/agravante.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que este não possuiria condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento, visto que seria
autônomo, percebendo renda mensal aproximada de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme revelaria sua declaração de imposto de renda.

Com efeito, acerca da gratuidade de justiça,
o julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, entretanto, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, vide art. 99, §2º do CPC/2015:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Acerca da matéria, a Carta Magna de 1988 em seu art. 5º, inciso LXXIV dispõe: “
O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira de raciocínio, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe a não disposição de recursos financeiros pela parte para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício. Contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

In casu
,
o
decisum
que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem averiguar o estado de hipossuficiência da agravante, fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, visto ser o autor/agravante isento de contribuição com o Imposto de Renda, conforme documento oficial expedido pela Receita Federal (ID. 236205).

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Egrégia Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. – GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AUTOR ISENTO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA
. RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. –
Recurso conhecido e provido - CF Art. 5º LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

(TJ-PR - AI: 00384927920198160000 PR 0038492-79.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 16/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DA AUTORA PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR. EM QUE PESE A AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA GOZE APENAS DE PRESUNÇÃO RELATIVA, A AUTORA COMPROVOU QUE É ISENTA DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA
E QUE RESIDE EM BAIRRO MODESTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA.

(TJ-RJ - AI: 00598268820198190000, Relator: Des(a). Cintia Santarem Cardinali, Vigésima Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 04/12/2019).
(Grifei).

Assistência judiciária –
Gratuidade processual - Pedido formulado quando do ajuizamento de ação de obrigação de exibição de documento, acompanhado de declaração da autora de pobreza jurídica – Indeferimento - Inadmissibilidade -
Artigos da Lei n. 1.060/50 revogados pelo novo CPC
- Autora isenta da declaração de ajuste anual do imposto de renda
– Irrelevância de ter constituído advogado -
Suficiência e presunção de veracidade da pobreza jurídica, conforme o art. 99 do novo estatuto
- Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21293854020188260000 SP 2129385-40.2018.8.26.0000, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 07/12/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018).
(Grifei).

Desta feita, diante da prova acostada aos autos, entendo que deve ser concedido o benefício ao agravante, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a decisão agravada para conceder ao autor/agravante o benefício da gratuidade de justiça
.

É como voto

Belém/PA, 19 de maio de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/06/2020